Tribunal: TJDFT
Processo: 0706728-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA GESTÃO DE RECURSOS DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL DO FUNDO PIS/PASEP. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETROS. §2o DO ART. 85 DO CPC. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. VALOR DA CAUSA READEQUADO EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE ADVERSA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL LEGAL. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. Os honorários advocatícios se destinam à remuneração pelos serviços jurídicos prestados e, em seu arbitramento, devem ser considerados os requisitos enumerados no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, freando-se conclusões que atentem contra sistemática presente na legislação processual em vigor.
2. Observado que a fixação da verba honorária incidente sobre o valor retificado da causa decorreu do acolhimento da impugnação apresentada pelo réu, que alegou que o valor atribuído pela autora não encontrava lastro contábil, é inviável a pretensão de fixação dos honorários com base na equidade. 2.1. É vedado às partes a assunção de comportamento contraditório na relação jurídica, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva que rege o processo civil, em geral (Art. 5o do CPC).
3. No caso concreto, não obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários com adoção do critério de equidade (com valor mínimo de R$1.500,00), uma vez que implicaria na fixação da verba honorária sucumbencial em quantia superior aos parâmetros estabelecidos no §2o do Código de Processo Civil, e superior ao valor original da causa. 3.1. A fixação dos honorários sucumbenciais com base na equidade e em valor elevado, conforme pretendido pelo recorrente, sem referencial econômico ou processual que justifique o pagamento do encargo, seria abusiva.
4. A aplicação do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil admite gradação percentual, em respeito a zelo profissional e, sobretudo, do trabalho realizado pelo advogado. Precedente. 4.1. Observados os critérios definidos no §2o do citado dispositivo, e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a necessária adequação do percentual com vistas à prolação de decisão justa, é cabível a fixação da verba honorária no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, de forma a equalizar as balizas e nuances do caso concreto.
5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.